Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0000875-29.2018.8.07.0014 Apelante : CRISTINA LIMA MONTEIRO OU CRISTINA LIMA SANDY OU CRISTINA DA CRUZ BARBOSA LIMA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a ré CRISTINA LIMA MONTEIRO ou CRISTINA LIMA SANDY ou CRISTINA DA CRUZ BARBOSA LIMA para constituir novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator